Tribunal: TJDFT
Processo: 0710235-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. VALOR DA CAUSA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. REITERADAS CIRURGIAS. FALHA E DEMORA NO ATENDIMENTO E EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. ARBITRAMENTO. ELEVAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA E DO RÉU DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 292, VI, do Código de Processo Civil, na ação em que houver cumulação de pedidos, o valor da causa será a quantia correspondente à soma dos valores de todos eles.
2. O artigo 37, §6o, da Constituição Federal adotou a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, independentemente de a natureza do ato ser comissivo ou omissivo. De qualquer sorte, o dever de reparação exige a demonstração de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
3. Restaram demonstradas as falhas nos procedimentos cirúrgicos, os quais aumentaram a necessidade de novas intervenções e agravamento no estado de saúde, o que causou sofrimento físico, psicológico, dano funcional e estético passíveis de compensação.
4. O arbitramento da compensação pelo dano moral é questão tormentosa tanto na doutrina, como na jurisprudência. Mas tanto uma, como outra têm traçado parâmetros para auxiliar na sua dosagem. A questão rege-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que impõe seja elevada a reparação para R$100.000,00 (cem mil reais).
5. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.